Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52430136, o SINDIRETA informou que LUIZ FERNANDO ALVES MACHADO renunciou ao crédito superior a 40 salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV, pugnando pelo cancelamento do PCT n. 0734403- 79.2023.8.07.0000. No ID: 53028414 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 49204044, 49204047, 49204051, 49204041, 49204042 e 49204043. O ente público nada disse em relação a renúncia apresentada no ID: 52430136. No ID: 53414150, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA RENÚNCIA DE ID: 52430136 No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão de ID: 31749163 determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por LUIZ FERNANDO ALVES MACHADO, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento do Precatório n. 0734403- 79.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 50303902, com expedição de ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de LUIZ FERNANDO ALVES MACHADO, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. II – DA TRANSFÊRENCIA Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de CELSON PINTO BRANDÃO, CLAUDEMIR FERREIRA LAURINDO, ANTÔNIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CARLA DE DEUS MARTINGIL, CELMA VERÔNICA ALVES COSTA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 53028414 e seguintes). Brasília, 20 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador